Tribunal: TCU
Processo: 038.054/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização sobre o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Exmo. Deputado Aliel Machado, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 18/2021, na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização sobre o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Deputado Aliel Machado, bem como à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, em complementação às informações anteriormente prestadas, que o processo de fiscalização da desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC, TC Processo 020.973/2020-9 , foi encerrado, por perda de objeto, nos termos do Acórdão 1095/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar a presente solicitação integralmente atendida.